Tribunal: TCU
Processo: 017.230/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. OF. No 189/PRESID/2008 - TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007 - SENADO FEDERAL

Inteiro teor:
Acórdão 12699/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam da tomada de contas consolidada do Senado Federal e do Fundo Especial do Senado, referente ao exercício de 2007; Considerando que o controle interno do Senado examinou os atos de gestão praticados no exercício de 2007 e propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas dos gestores do Senado Federal e do Fundo Especial do Senado; Considerando que, nos termos dos pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), as ressalvas apontadas pelo controle interno incidem sobre os responsáveis: Agaciel da Silva Maia, Edval Ferreira Silva, Efraim de Araújo Moraes e José Alexandre Lima Gazineo; Considerando que, por meio do Acórdão 2985/2018-TCU-Plenário , exarado nos autos da tomada de contas especial objeto do TC Processo 031.240/2010-0 , da Relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro, foram julgadas regulares com ressalvas as contas de Agaciel da Silva Maia e Efraim de Araújo Moraes, relativas a atos da gestão ora analisada; Considerando que, mediante o Acórdão 272/2023-TCU-Plenário , da Relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, foi arquivada a TCE objeto do TC Processo 031.240/2010-0 , em face do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em relação às irregularidades decorrentes do Contrato 100/2006; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2646/2010-TCU-Plenário , exarado no TC Processo 019.100/2009-4 , da Relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro, foram parcialmente acolhidas as alegações de defesa de Agaciel da Silva Maia e José Alexandre Lima Gazineo, relativas à gestão da folha de pagamento do Senado Federal, nos exercícios de 2005 a 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em relação ao processo abaixo especificado, com fundamento arts. 1o, inciso I, e 16, incisos I e II, e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento destes autos, tendo em vista o julgamento definitivo do TC Processo 031.240/2010-0 , por intermédio do Acórdão 272/2023-TCU-Plenário ; b) julgar regulares com ressalva, as contas de Agaciel da Silva Maia, Edval Ferreira Silva, Efraim de Araújo Moraes e Jose Alexandre Lima Gazineo, dando-lhes quitação; c) julgar regulares, as contas dos demais responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena; d) d) e) f) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.230/2008-1 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Aloysio Novais Teixeira (XXX.540.061-XX); Antônio Cesar Nóbrega de Moura (XXX.634.141-XX); Beatriz Dias de Faria Sena (XXX.936.836-XX); Carlo Eduardo da Silva Lopes (XXX.429.386-XX); Cassio Murilo Rocha (XXX.713.161-XX); Cleber da Silva Alves (XXX.142.371-XX); Edval Ferreira Silva (XXX.150.901-XX); Edvaldo Oliveira de Carvalho (XXX.920.751-XX); Efraim de Araújo Morais (XXX.730.234-XX); Fernandes Tomyoshi Takuno (XXX.746.369-XX); Joao Alberto de Souza (XXX.801.733-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX); Marcelo Freitas de Souza (XXX.051.691-XX); Otavio Mariz de Faria Junior (XXX.770.184-XX); Tarcizio Sampaio Granjeiro (XXX.797.541-XX); Waldair das Chagas (XXX.178.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.